Tribunal: TJES
Processo: 0010154-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010154-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK TAPIAS DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010154-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK TAPIAS DE SOUZA, EMANUEL TAPIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES condenou o réu à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, absolvendo-o da imputação do art. 35 da mesma lei.

Corréu foi absolvido de todas as acusações.

A apelação foi interposta por duas defesas autônomas: Defensoria Pública e defensores constituídos. Ambas sustentaram ausência de provas para condenação por tráfico e requereram desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

A defesa técnica, além disso, alegou preliminar de nulidade da abordagem policial e, subsidiariamente, pleiteou revisão da dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se a conduta imputada deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas ou se deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A preliminar de nulidade da abordagem policial foi afastada, pois o conjunto de circunstâncias descrito pelas testemunhas – comportamento nervoso, tentativa de evitar a ultrapassagem da viatura e redução incomum da velocidade com o sinal verde – constitui fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

9. No mérito, a tese de desclassificação foi rejeitada. A variedade de drogas (maconha, cocaína e haxixe), a forma de acondicionamento fracionado, a ocultação e a quantia relevante em dinheiro indicam finalidade comercial incompatível com uso pessoal.

10. A pena-base foi reduzida de 6 para 5 anos de reclusão, neutralizando-se os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação concreta.

11. Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33, aplicando-se a fração de 1/6. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão e 400 dias-multa.

12. Considerando o tempo de prisão provisória, fixou-se o regime inicial aberto, conforme art. 387, §2º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Rejeitada a preliminar, deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta e fixar o regime inicial aberto.

Tese de julgamento: “A redução incomum da velocidade de veículo, aliada a comportamentos atípicos dos ocupantes, configura fundada suspeita a legitimar abordagem policial. A presença de variedade de drogas, fracionamento e relevante quantia em dinheiro afasta a hipótese de uso pessoal e autoriza a condenação por tráfico, sendo cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, observadas as condições subjetivas do agente”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LVI

Código de Processo Penal, arts. 240, 244 e 387, §2º

Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º

Súmula 231 do STJ

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Emanuel Tapias de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. Na mesma decisão, foi absolvido do delito previsto no artigo 35 da mesma lei, enquanto o corréu Patrick Tapias de Souza foi absolvido de todas as imputações.

O recurso foi apresentado em duas peças autônomas, uma subscrita pela Defensoria Pública e outra por advogados constituídos. Em ambas, o apelante manifesta inconformismo com a condenação, sustentando, em síntese, a ausência de elementos probatórios suficientes para a manutenção do decreto condenatório pela prática do tráfico de drogas.

A Defensoria Pública argumenta que a mercancia, elemento essencial do tipo penal imputado, não foi comprovada pela prova dos autos.

Sustenta que a versão acusatória é frágil e que o próprio recorrente, ao ser interrogado, assumiu a propriedade dos entorpecentes, esclarecendo que os adquiriu para consumo próprio durante as festividades de fim de ano.

A partir disso, postula a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, alegando ausência de dolo específico voltado à comercialização. Reforça a tese com precedentes desta Corte Estadual, em casos análogos nos quais foi reconhecida a atipicidade ou a desclassificação da conduta.

Por sua vez, a defesa técnica constituída, sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial que originou a apreensão dos entorpecentes. Alega que a atuação dos agentes de segurança pública se deu exclusivamente com base em subjetiva percepção de “nervosismo” por parte dos ocupantes do veículo, o que, por si só, não configuraria fundada suspeita conforme exigido pelos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, além de violar a garantia constitucional de inadmissibilidade da prova ilícita, prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Com base nessa suposta ilegalidade, requer o desentranhamento da prova e a consequente absolvição do recorrente por ausência de prova lícita.

No mérito, reitera a tese de desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06, afirmando que os entorpecentes eram destinados ao consumo próprio e que não há elementos suficientes para configurar o tráfico.

Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3, diante da primariedade do réu, ausência de antecedentes e inexistência de vínculo com organização criminosa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010154-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK TAPIAS DE SOUZA, EMANUEL TAPIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Emanuel Tapias de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que, acolhendo parcialmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, absolvendo-o da imputação prevista no art. 35 da mesma lei. O corréu Patrick Tapias de Souza foi absolvido de todas as acusações.

A defesa técnica do apelante apresenta, em suas razões, duas teses principais.

A primeira, de natureza preliminar, sustenta a nulidade da prova decorrente da abordagem policial, sob o argumento de que não houve fundada suspeita a autorizar a busca pessoal e veicular. A segunda, de mérito, busca a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que o entorpecente era destinado a uso próprio.

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no grau máximo de 2/3. A Defensoria Pública, em peça própria, reforça a tese da desclassificação, afirmando ausência de prova da mercancia.

A preliminar de nulidade não comporta acolhimento.

As razões defensivas sustentam que a abordagem foi motivada exclusivamente pelo “imenso nervosismo” do apelante e de seu irmão, o que, isoladamente, não constituiria justa causa nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, tampouco atenderia à exigência do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Contudo, os elementos dos autos revelam que a atuação policial não se deu com base em mera intuição subjetiva, mas a partir de um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas, devidamente descritas e confirmadas em juízo pelos agentes responsáveis pela abordagem.

A testemunha Samuel Daud de Souza declarou em juízo:

“vínhamos patrulhando pela área de Laranjeiras, mais precisamente na Av. Norte Sul, próximo ao DPJ, estávamos atrás desse veículo, ao passar por ele, visualizamos os dois indivíduos, quando olhei para dentro do veículo, percebi eles com nervosismo, mexendo dentro do veículo, como se tivesse alguma coisa, aí pedi o motorista (policial) pra encostar, jogar para a esquerda e deixar o veículo passar (ônix com os denunciados), porque a abordagem policial geralmente é feita atrás do veículo, diminuímos a velocidade, sinal aberto (semáforo), o veículo também diminuiu a velocidade, até aí normal, então diminuímos mais ainda, bastante, e nada do veículo passar, quando eu falei para parar a viatura e deixar o veículo passar, quando passou, fiz o sinal luminoso e sonoro para a abordagem do veículo, fiz a abordagem, pedi os ocupantes para descerem, Patrick era o motorista, o irmão dele era o carona, perguntei se tinha algo de ilícito no carro, falaram que não, falei que ia fazer a busca veicular e encontramos uma pochete com esses materiais ilícitos, drogas; falaram que não sabiam; não utilizei cofre, pois estávamos ao lado do DPJ, aí, o irmão do Patrick (Emanuel) assumiu que estava com a pochete, que era dele e que tinha escondido [...]”.

Na mesma linha, a testemunha Daniel Stancini Campos Vieira corroborou:

“estávamos em patrulhamento quando avistamos o veículo citado, momento que a gente fez a abordagem, de acordo com nossa fundada suspeita, fizemos abordagem e foi encontrado embaixo do banco do carona o material que foi entregue no DPJ; posteriormente o Emanuel assumiu a propriedade do material, conforme está no boletim [...] o carro deles diminuiu a velocidade para a gente passar, então a gente reduziu a velocidade, eles novamente reduziram a velocidade, ainda estando com o sinal verde, momento que a gente decidiu abordá-los”.

Verifica-se, pois, que a abordagem policial foi precedida de comportamento objetivamente suspeito, consistente em redução anormal da velocidade do veículo com o semáforo aberto, tentativa de evitar ultrapassagem da viatura e movimentações atípicas dos ocupantes. Tais elementos configuram fundada suspeita nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não havendo falar em ilicitude da prova.

No mérito, também não assiste razão à defesa.

Embora o recorrente tenha assumido a propriedade dos entorpecentes, alegando destinarem-se a consumo próprio durante festas de fim de ano, a versão por ele apresentada não encontra respaldo na dinâmica dos fatos, tampouco nos demais elementos colhidos durante a instrução.

A apreensão envolveu três tipos distintos de substâncias (cocaína, maconha e haxixe), acondicionadas em porções fracionadas e prontas para eventual comercialização, acompanhadas da quantia de R$ 3.137,00 em espécie, tudo ocultado em uma pochete sob o banco do passageiro.

Essas circunstâncias não são compatíveis com o uso pessoal, mas indicam destinação comercial, como corretamente concluiu o juízo sentenciante.

Os precedentes invocados pela defesa, nos quais houve desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, não guardam similitude com o caso concreto, especialmente pela ausência, nestes, de variedade de drogas, fracionamento e relevante quantia em dinheiro.

Quanto à dosimetria, a sentença, na primeira fase, foi fixada em 6 anos de reclusão, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Contudo, a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada mediante expressões genéricas, sem trazer elementos do caso concreto que extrapolem a culpabilidade inerente ao tipo penal, razão pela qual neutralizo tal vetor.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que o magistrado sentenciante afirmou que utilizaria a quantidade e variedade de drogas na terceira fase dosimétrica, com o fim de aplicar a fração de 1/6, à causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, assim neutralizo o referido vetor, fixando a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de aplicá-la em obediência aos termos da Sumula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, aplico a fração de 1/6 diante do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual fixo a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 400 dias-multa.

Verifico que o réu permaneceu preso por mais de 3 meses, razão pela qual em atenção aos termos do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, dou provimento parcial ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.